Tribunal: TJSP
Processo: 1072297-18.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada contradição no V. Acórdão, quando à inversão da sucumbência – Ocorrência – Acórdão que cassou sentença de extinção, sem julgamento do mérito, ajuizada pela ora embargada, que a condenou ao pagamento das verbas sucumbenciais – Sentença que foi anulada, determinando-se o prosseguimento da demanda e invertendo a sucumbência – Equívoco verificado – Ao anular a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada contradição no V. Acórdão, quando à inversão da sucumbência – Ocorrência – Acórdão que cassou sentença de extinção, sem julgamento do mérito, ajuizada pela ora embargada, que a condenou ao pagamento das verbas sucumbenciais – Sentença que foi anulada, determinando-se o prosseguimento da demanda e invertendo a sucumbência – Equívoco verificado – Ao anular a sentença, a decisão deixa de existir, e, portanto, não há que se falar em sucumbência – Requerida, ora embargante, que sequer contestou a demanda, apresentando apenas suas contrarrazões ao recurso de apelação, não sendo o caso de considerá-la sucumbente nesse momento processual – Hipótese em que, com o cumprimento do V. Acórdão, a demanda deverá prosseguir, havendo de sobrevir nova sentença, que carreará ao vencido o pagamento da verba sucumbencial e honorária, nos termos da lei – Ordem de inversão da sucumbência afastada – Sucumbência que, por ora, deixa de existir – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1072297-18.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS
NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, é embargada ALINE CRISTINA DA
SILVA BRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072297-18.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 20884
2
Voto no 20884
Embargos de Declaração no 1072297-18.2019.8.26.0100/50000
Embargante:

Fundo
de
Investimento
em
Direitos
Creditórios
Multiseguimentos NPL Ipanema VI Não Padronizado
Embargada: Aline Cristina da Silva Braz
Comarca: São Paulo 42a Vara Cível do Foro Central
Juiz prolator: Dr. Marcello do Amaral Perino
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Alegada
contradição no V. Acórdão, quando à inversão da
sucumbência
Ocorrência
Acórdão que cassou
sentença de extinção, sem julgamento do mérito,
ajuizada pela ora embargada, que a condenou ao
pagamento das verbas sucumbenciais Sentença que
foi anulada, determinando-se o prosseguimento da
demanda e invertendo a sucumbência
Equívoco
verificado Ao anular a sentença, a decisão deixa de
existir, e, portanto, não há que se falar em
sucumbência Requerida, ora embargante, que sequer
contestou
a
demanda,
apresentando
apenas
suas
contrarrazões ao recurso de apelação, não sendo o
caso de considerá-la sucumbente nesse momento
processual Hipótese em que, com o cumprimento do
V. Acórdão, a demanda deverá prosseguir, havendo de
sobrevir nova sentença, que carreará ao vencido o
pagamento da verba sucumbencial e honorária, nos
termos da lei
Ordem de inversão da sucumbência
afastada Sucumbência que, por ora, deixa de existir
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da
decisão de fls. 124/130 que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela autora, ora embargada, para determinar o seguimento da
ação por ela ajuizada, invertendo a sucumbência.
Afirma o embargante que a r. decisão padece de
contradição, pois não pode ser responsável pela verba de sucumbência,
até então de responsabilidade da autora/embargada, que teve sua
demanda extinta sem julgamento do mérito e, com o provimento de seu
apelo, tal ônus passou para a ora embargante. Afirma que ingressou na
demanda apenas a partir das contrarrazões, quando foi citada para tal,
sobrevindo, em razão do recurso interposto pela autora, a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072297-18.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 20884
3
sentença de extinção, determinando-se o prosseguimento do feito, com a
inversão da sucumbência, até então carreada à autora. Afirma que a
sucumbência deverá ser novamente analisada após o transcorrer da
demanda, sendo garantidos o contraditório e a ampla defesa por essa
embargante. Assim, de rigor que se afaste a inversão da sucumbência,
como determinado no V. Acórdão.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, e, portanto, devem ser
conhecidos.
No mérito, merecem acolhimento.
Realmente, ao cassar a sentença de extinção, o
V.Acórdão, ora impugnado, equivocadamente inverteu a sucumbência, até
então carreada à autora/apelante, ou invés de afastá-la.
Isso porque, ao anular a sentença, a decisão deixa de
existir, e, portanto, não há que se falar em sucumbência.
Ademais, de se considerar que a requerida, ora
embargante, sequer contestou a demanda, apresentando apenas suas
contrarrazões ao recurso de apelação, não sendo o caso de considera-la
sucumbente nesse momento processual.
Por outro lado, com o cumprimento do V. Acórdão, a
demanda deverá prosseguir, havendo de sobrevir nova sentença de mérito,
quando será carreado o pagamento da verba sucumbencial e honorária ao
perdedor, nos termos da lei.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos de
declaração, para sanar contradição e afastar a ordem de inversão da
sucumbência, a qual, por ora, deixa de existir.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator